Tribunal: STF
Processo: RHC 199610
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Acórdão recorrido parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro writ. Ratio da Súmula 691/STF. A superveniência de decisão definitiva corresponde a novo ato coator a desafiar ação própria. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Adriano do Amaral de Sousa contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, exarado nos autos do HC 639.506/CE (evento 4, fls. 9-18).
    O Recorrente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, (arts. 33, caput, e 35, da Lei 11.343/2006) (eventos 1, fls. 46-67; e 2, fls. 1-3 e 19). 
    Extraio do acórdão recorrido:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA N. 691 DO STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL, AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
    1. O recurso integrativo é cabível somente nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão ocorridas na decisão embargada; é inadmissível quando, a pretexto de vícios elencados no art. 619 do CPP, objetiva novo julgamento do caso.
    2. Não configura omissão a ausência de apreciação direta do mérito da impetração nos casos em que não foi inaugurada a competência desta Corte Superior.
    3. Em atenção ao princípio da fungibilidade, é cabível o recebimento dos aclaratórios, opostos tempestivamente, como agravo regimental.
    4. Não compete a este Superior Tribunal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão denegatória de liminar, por desembargador, antes de prévio pronunciamento do órgão colegiado de segundo grau.
    5. Na hipótese, é correto o indeferimento liminar do habeas corpus, por aplicação da Súmula n. 691 do STF. Além disso, não foi constatada flagrante ilegalidade a autorizar a concessão da ordem de ofício.
    6. A análise da contemporaneidade da medida constritiva deve se vincular não necessariamente à data do fato, mas aos motivos que ensejam a custódia cautelar, bem como à impossibilidade de execução do mandado de prisão pela fuga do réu.
    7. No tocante à análise do status libertatis do agente à luz da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, não foi demonstrado que o paciente esteja com a saúde debilitada ou impossibilitado de receber tratamento adequado no estabelecimento em que se encontra.
    8. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. ”
    No presente recurso ordinário, a Defesa pugna, preliminarmente, pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alega, em síntese, ausência de fundamentação idônea do decreto prisional. Assevera falta de contemporaneidade da prisão preventiva. Sustenta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Argumenta que o recorrente é portador de diabetes e de hipertensão arterial, assim inserido no grupo de risco do novo Coronavírus. Aponta a pandemia da Covid-19, a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (evento 3, fls 9-24).
    É o relatório.
    Decido.
    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte para indeferir liminarmente a impetração. Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual houvera indeferido liminar em habeas corpus impetrado naquela Corte Estadual. 
    Ao indeferir o pedido liminar, o Tribunal de Justiça não vislumbrou presentes requisitos a justificarem a imediata concessão da ordem, reservando a definição da matéria ao pronunciamento do colegiado. 
    Da decisão singular, a Defesa impetrou habeas corpus originário no Superior Tribunal de Justiça e, ante a negativa de seguimento, manejou recurso ordinário em habeas corpus, desta feita no Supremo Tribunal Federal.
    Logo, dar trânsito ao writ significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito da Corte Estadual; apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural.
    Por outro lado, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, verifico que, em 02.3.2021, sobreveio julgamento de mérito do HC 0638432-02.2020.8.06.0000, pelo não conhecimento do writ. 
    A superveniência de decisão de mérito exarada pela Corte Estadual passou a constituir novo título, a desafiar nova impetração no Superior Tribunal de Justiça. Em tal hipótese, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido do prejuízo da impetração (“a superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus impetrado no tribunal de segundo grau prejudica a análise da impetração” - HC 123.431/RJ, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 06.02.2015). 
    Sobre os reflexos da Covid-19 na situação prisional do Recorrente, a Corte Superior enfatizou “No tocante à análise do status libertatis do agente à luz da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, ressalto que, apesar de a parte haver juntado aos autos receituário com indicações de medicamentos, o documento data de 2019. Ademais, não foi demonstrado que o paciente esteja com a saúde debilitada ou impossibilitado de receber tratamento adequado no estabelecimento em que se encontra”.
    Nesse contexto, não comprovada a situação de vulnerabilidade concreta do Recorrente; e inexistentes indicativos de negligência de medidas mitigadoras/preventivas quanto à disseminação do vírus por parte do estabelecimento prisional.
    Em situações tais, a Recomendação 62 do CNJ não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo Coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada -, ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (artigo 4º).
    Nesse espectro, [a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc. (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 09 de abril de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora